Tribunal: TJSP
Processo: 0062974-42.2011.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação com o escopo de consignação em pagamento. Prevenção reconhecida. Anterior julgamento pela colenda 7a Câmara de Direito Público deste Tribunal de recurso interposto nos autos registrados sob o número 1500377-84.2016.8.26.0114 pelo qual fora mantida a extinção da execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em virtude de comprovação do

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação com o escopo de consignação em pagamento. Prevenção reconhecida. Anterior julgamento pela colenda 7a Câmara de Direito Público deste Tribunal de recurso interposto nos autos registrados sob o número 1500377-84.2016.8.26.0114 pelo qual fora mantida a extinção da execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em virtude de comprovação do depósito integral dos débitos exequendos na presente ação consignatória. Logo, de rigor reconhecer-se a prevenção dessa Câmara (7a) para a apreciação das apelações interpostas, bem como do reexame necessário. Inteligência do artigo 105, "caput", do Regimento Interno desta Corte. Redistribuição dos autos à Câmara preventa que se impõe. Portanto, recursos não conhecidos, com determinação.